Tribunal: TJMT
Processo: 1016952-83.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016952-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ROBERTO TADEU DO NASCIMENTO - CPF: 545.607.051-00 (AGRAVADO), JADER ANDRADE PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 732.838.001-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE ELETROCONVULSOTERAPIA. TRANSTORNO MENTAL GRAVE. RISCO DE SUICÍDIO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. EXCEÇÃO À TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde custeie tratamento de Eletroconvulsoterapia (ECT) a paciente diagnosticado com transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo, com risco de suicídio, até decisão judicial em sentido contrário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve aditamento irregular da petição inicial; (ii) se existe obrigação de cobertura de tratamento não previsto no rol da ANS; (iii) se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. Não houve aditamento irregular da petição inicial, mas sim novo pedido de tutela de urgência coerente com a causa de pedir e a pretensão final almejada, que deve ser interpretada conforme o art. 322, §2º do CPC.
4. Embora o rol da ANS seja, em regra, taxativo, admite-se exceção quando não há substituto terapêutico ou quando esgotados os procedimentos previstos, sendo comprovada a eficácia do tratamento indicado pelo médico assistente.
5. O relatório médico evidencia que o paciente faz tratamento psiquiátrico há mais de 25 anos sem remissão dos sintomas, apresentando melhora apenas com a eletroconvulsoterapia, configurando situação de emergência médica com risco iminente de vida por suicídio.

6. A irreversibilidade do provimento é relativizada quando em confronto com a irreversibilidade do dano à saúde ou à vida, bens jurídicos de maior valor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É devida a cobertura de tratamento médico não previsto no rol da ANS quando esgotadas as alternativas terapêuticas convencionais e comprovada a eficácia do tratamento indicado pelo médico assistente, especialmente em situações de risco à vida. 2. A irreversibilidade financeira da medida não se sobrepõe ao risco de dano irreversível à vida do paciente."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 322, §2º; Lei nº 9.656/98, art. 35-C, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.886.929/SP; AgInt no AREsp 1.320.953/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Cominatória de Danos Materiais e Morais c/c Tutela de Urgência (processo nº 1026846-62.2022.8.11.0041), ajuizada por
ROBERTO TADEU DO NASCIMENTO
, representado por sua curadora
ROSEMARY NASCIMENTO DE OLIVEIRA
.

A decisão agravada deferiu tutela de urgência antecipada para determinar que a agravante custeie e/ou forneça ao agravado o tratamento de Eletroconvulsoterapia (ECT), conforme laudo médico atualizado, até que sobrevenha decisão judicial em sentido contrário, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitado até R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese:
a)
ausência da probabilidade do direito em razão da impossibilidade de aditar a inicial sem a concordância da parte contrária;
b)
inexistência de obrigação legal e contratual para custeio de tratamento não previsto no rol da ANS, argumentando que o rol é taxativo e não exemplificativo;
c)
ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por não haver urgência/emergência;
d)
violação ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato;
e)
irreversibilidade da medida concedida, considerando que o agravado é beneficiário da justiça gratuita.

Sustenta que o procedimento de Eletroconvulsoterapia (ECT) não está incluído nas Diretrizes de Utilização da RN 465/2021 da ANS, e que sua incorporação ao rol não foi acatada após análise técnica da agência reguladora, por demandar debate amplo no contexto da Política Nacional de Saúde Mental.

Recolhimento do preparo consta em id. 289217855.

O efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão fundamentada que destacou a gravidade do quadro clínico do agravado, evidenciada pelo relatório médico que atesta ser o paciente "
portador de transtorno mental grave, crônico, incurável, com incapacidade cognitiva, interditado judicialmente devido ao transtorno, em estado grave da doença com sintomas psicóticos, ideação suicida e risco de morte
". (id. 289367884)

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contraminuta (id. 295351890).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, destacando que não foram infirmados os pressupostos da tutela de urgência concedida na origem, e que o dano alegado pela agravante (prejuízo financeiro) não se equipara ao risco de dano irreversível ao agravado (risco de morte por suicídio) (id. 302101879).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Como relatado anteriormente, versam os autos acerca do
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Cominatória de Danos Materiais e Morais c/c Tutela de Urgência (processo nº 1026846-62.2022.8.11.0041), ajuizada por
ROBERTO TADEU DO NASCIMENTO
, representado por sua curadora
ROSEMARY NASCIMENTO DE OLIVEIRA
.

O recurso não merece provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a análise do presente agravo se restringe à verificação do acerto ou desacerto da decisão que concedeu a tutela de urgência, notadamente quanto à presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Destaca-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelece o artigo 35 da Lei nº 9.656/98. Nesse sentido, o artigo 47 do CDC determina que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor.

Quanto à alegação de
aditamento irregular da petição inicial
, verifica-se que não houve propriamente um aditamento, mas sim um novo pedido de tutela de urgência que guarda coerência lógica com a causa de pedir e a pretensão ao final almejada na ação originária.

Denota-se dos autos de origem – PJE n. 1026846-62.2022.8.11.0041 – que a petição inicial requereu liminarmente que a ré seja compelida a disponibilizar 20 sessões de ECT – (ELETROCONVULSOTERAPIA) em regime de manutenção, como tratamento da doença CID 10 F 25.1 (transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo) (id. 90208523). O pedido de urgência restou indeferido (id. 90410359), a parte requerida citada, momento em que a parte autora reforçou a necessidade do tratamento, destacando que se enquadra na excepcionalidade da cobertura de tratamento fora do rol da ANS

(id. 102184343). Após a realização da audiência de conciliação, da apresentação da contestação, do saneamento dos autos, o pedido reforçando a necessidade do deferimento da medida de urgência foi analisado e deferido (id. 155987621).

Dessa forma, constata-se que, embora o pedido inicial de tutela de urgência se referisse à disponibilização de vinte sessões de eletroconvulsoterapia, a pretensão autoral consistia na obtenção do tratamento médico necessário ao enfrentamento da enfermidade, inclusive com previsão expressa de "
futuras modificações ou adequações do tratamento de saúde
".

No capítulo dos pedidos finais da petição inicial, consta expressamente o requerimento para que "
seja a demanda julgada totalmente procedente a fim de obrigar o Requerido a cobrir o tratamento proposto, bem como futuras modificações ou alterações conforme indicar laudo médico, com a confirmação da tutela concedida
".

Assim, em conformidade com o disposto no art. 322, §2º do CPC, segundo o qual "
o pedido deve ser interpretado de acordo com o conjunto da postulação e o princípio da boa-fé
", não se vislumbra qualquer irregularidade no novo pedido de tutela de urgência formulado pelo agravado, que se manteve nos limites da controvérsia instaurada entre as partes.

No que tange à alegação de que
o procedimento de Eletroconvulsoterapia (ECT) não está incluído no rol da ANS
, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.886.929/SP, fixou a tese de que o rol de procedimentos da ANS é, em regra, taxativo, mas admitiu exceções, dentre as quais se destaca a hipótese em que, não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente.

Com efeito, a apelante UNIMED sustenta que o rol da ANS é taxativo e que, como o tratamento de Eletroconvulsoterapia (ECT) não está incluído nesse rol, não haveria obrigatoriedade de cobertura. Fundamenta sua tese no julgamento do REsp 1.886.929/SP pelo Superior Tribunal de Justiça, que fixou a tese da taxatividade do rol da ANS.

Contudo, o próprio precedente citado pela apelante estabelece exceções à regra da taxatividade, permitindo a cobertura de procedimentos não previstos no rol quando:
(i)
não houver substituto terapêutico;
(ii)
houver esgotamento dos procedimentos do rol da ANS;
(iii)
houver comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; e
(iv)
houver recomendações de órgãos técnicos de renome.

Além disso, após o julgamento do citado precedente, sobreveio a Lei nº 14.454/2022, que alterou a Lei nº 9.656/98, acrescentando os §§ 12 e 13 ao seu art. 10, estabelecendo expressamente que:

"§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais."

No caso em análise, o relatório médico acostado aos autos evidencia que o agravado "
já faz tratamento psiquiátrico há mais de 25 anos, em uso de medicação e sem remissão dos sintomas, portanto um quadro refratário a tratamento medicamentoso
", e que "
após as sessões de eletroconvulsoterapia apresentou melhora parcial, conseguindo exercer algumas atividades de cuidados diários como higiene corporal, atividade física, melhor convívio social, diminuíram os sintomas psicóticos
".

Ademais, o médico assistente esclarece categoricamente que há "
risco de morte por suicídio em virtude da doença
", e que a eletroconvulsoterapia foi "
o único tratamento em que o paciente apresentou uma melhora, com redução dos danos a sua vida
", sendo descrito como "
tratamento de eleição para casos de transtorno mental grave, refratários a tratamento
", constituindo "
padrão ouro
" segundo a literatura médica mundial.

Tais circunstâncias evidenciam o esgotamento das alternativas terapêuticas convencionais ao longo de mais de 25 anos de tratamento, tendo a eletroconvulsoterapia se apresentado como única opção eficaz para preservação da vida do paciente, o que se enquadra perfeitamente na exceção prevista pelo STJ.

Quanto à alegação de
ausência de urgência/emergência
, o relatório médico demonstra de forma cristalina a presença de "
quadro clínico de risco imediato
", configurando situação de emergência médica nos termos do art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/98, que estabelece ser obrigatória a cobertura do atendimento nos casos "
de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente
".

A expressão médica "
risco de morte por suicídio
" e "
ideação suicida e risco de morte
"
configura, indubitavelmente, situação de emergência médica
, caracterizada como "
constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida
", nos precisos termos da Resolução CFM nº 1.451/95.

Sobre a matéria em comento destaco os seguintes julgados desta Corte Julgadora:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO QUE O PLANO DE SAÚDE AUTORIZE/CUSTEIE AS SESSÕES DE ELETROCONVULSOTERAPIA, NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO MÉDICO PRESCRITO AO AGRAVADO – RECUSA DA OPERADORA – PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO CONSTATADOS – ART. 300 DO CPC – RECUSA INDEVIDA – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
“Demonstrado nos autos que, embora nas conste na legislação de regência ou no contrato entabulado entres as partes, a cobertura de tratamento denominado “eletroconvulsoterapia”, este se revela como método de abordagem terapêutica na área de psiquiatria, cujo procedimento, este sim encontra-se previsto tanto no rol obrigatório expedido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar como no contrato entabulado entre as partes. Logo, não há falar em negativa do tratamento
. Não há perigo de irreversibilidade da medida face à ausência de caução, pois em caso de improcedência dos pedidos, deverá o autor indenizar a parte contrária pelos prejuízos decorrentes da execução da medida. (N.U 1029019-51.2023 .8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 04/03/2024)” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1029823-19.2023 .8.11.0000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2024) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –– PACIENTE COM DEPRESSÃO SEVERA–
SOLICITAÇÃO DE TRATAMENTO URGENTE COM ELETROCONVULSOTERAPIA - ALEGAÇÃO DE QUE O PROCEDIMENTO NÃO ESTÁ PREVISTO NO ROL DA ANS – NEGATIVA INDEVIDA
– DANO MORAL CONFIGURADDO – FRAGILIDADE DA PACIENTE – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. Embora
o STJ tenha decidido no recente julgamento dos EREsp 1886929/SP e EREsp 1889704/SP que o rol da ANS é taxativo, foram estabelecidas algumas diretrizes a serem observadas. No caso, restou preenchidas as diretrizes, portanto, deve ser mantida a decisão que reconheceu como abusiva a negativa de realização do procedimento de eletroconvulsoterapia, em paciente com depressão severa, com múltiplas tentativas de medicamentos, sem resposta, acompanhado de intensas dores musculares.
, e indicação médica do tratamento de urgência . A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (TJ-MT - AC: 10536738120208110041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2023) (destaquei)

No que concerne à alegação de
violação ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato
, é importante ressaltar que o dano alegado pela agravante (prejuízo financeiro) não se equipara ao risco de dano irreversível ao agravado (risco de morte por suicídio). A jurisprudência consolidada reconhece que danos patrimoniais são, em regra, reversíveis, enquanto danos à vida são irreparáveis.

Quanto à
irreversibilidade da medida
, o §1º do art. 300 do CPC estabelece que "a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão". No entanto, a jurisprudência tem mitigado essa regra em situações excepcionais, especialmente quando envolvem o direito à vida e à saúde, como no caso em análise.

Diante das circunstâncias excepcionais do caso, caracterizadas por risco iminente de morte por suicídio, esgotamento de alternativas terapêuticas convencionais e eficácia comprovada do tratamento pleiteado, não se vislumbra qualquer desacerto na decisão agravada que concedeu a tutela de urgência.

Por derradeiro
, ressalva-se que a d. Procuradoria-Geral de Justiça estabeleceu em seu parecer que ‘
não se observou no processo de origem, tampouco na presente insurgência, a apresentação de documento comprobatório da interdição da parte agravada/autora da ação, assim como o feito ainda não foi encaminhado à Promotoria de Justiça, na forma do art. 179, inc. I do CPC, razão pela qual
requer seja determinado ao juízo de origem que adote providências para a regularização do processo, evitando-se futuras alegações de nulidade’
.
(id. 302101879)

Assim,
determino
ao Magistrado de Primeira Instância, que ‘
adote providências para a regularização do processo, evitando-se futuras alegações de nulidade’

Ante o exposto, em consonância com o Parecer do Ministério Público,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025